Tribunal: TJPA
Processo: 0026726-15.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ? REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO ? PREJUDICADO. Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), consta que o agravante está foragido da CAPSI, desde o dia 04/10/2020.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO ARAÚJO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0026726-15.2017.8.14.0401

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO - PREJUDICADO. Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), consta que o agravante está foragido da CAPSI, desde o dia 04/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em prejudicar o feito, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO ARAÚJO
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0026726-15.2017.8.14.0401

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ALESSANDRO NASCIMENTO ARAÚJO,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

A defesa alega que o agravante se encontra em cumprimento de pena em regime fechado, porém fugiu do sistema penal em 20.10.2016, sendo recapturado em 20.07.2017, tendo sua falta grave sido devidamente apurada mediante procedimento disciplinar, momento em que regrediu de regime para o fechado.

Aduz que o agravante completou o requisito objetivo para obtenção do livramento condicional em 04 de junho de 2019, ou seja, a aproximadamente 02 (dois) anos após o seu retorno ao sistema penitenciário, sendo requerido o benefício, contudo, o juízo negou o pedido por entender que o agravante não atendeu o requisito subjetivo para sua concessão.

Sustenta que o agravante faz jus ao benefício, ressaltando que o agravante está em cumprimento de pena regular há quase 02 (dois) anos, fato comprovado pela certidão carcerária, que atesta o bom comportamento.

Por esses motivos, requer a concessão do livramento condicional.

Em contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, aduzindo que possui o mesmo objeto de agravo julgado anteriormente, ausente qualquer fato novo que modifique a decisão.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução para que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

É o relatório.

VOTO

O agravante requer a concessão do benefício do livramento condicional, contudo, o pleito encontra-se prejudicado, já que em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verificou-se que o agravante esta foragido da CAPSI, desde o dia 04/10/2020.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, o presente recurso perdeu o objeto, encontrando-se prejudicado.

É como voto.

Belém, 17 de outubro de 2019.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora